Tribunal: TJSP
Processo: 1002984-68.2019.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO QUE SE REFERE À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA A TÍTULO DE AVALIAÇÃO DO BEM E SEGUROS.

OS JUROS DE MORA SÃO DE 1% AO MÊS CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO.

EMBARGOS ACOLHIDOS.